Tribunal: TJMT
Processo: 0004636-18.2014.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004636-18.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - CPF: 089.459.476-12 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA POMPEU - CPF: 397.340.468-29 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - CPF: 064.992.979-92 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JAIRO BARATTO - CPF: 472.101.765-00 (APELADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), LUCIANO PERUFFO - CPF: 003.895.940-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO BARATTO (APELADO), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INVENTÁRIO -HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS FIXADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação: EREsp 188.759/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 04/06/2001, p. 55).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL AS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Habilitação de Crédito n.º 0004636-18.2014.8.11.0040, código n.º 112832 movida em desfavor de ESPÓLIO DE JAIRO BARATTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial; condenando o banco autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que a Instituição Financeira deveria ter sido intimada para se manifestar a respeito do alegado pagamento do débito, o que não ocorreu.

Aduz que, a
r.
sentença apelada merece reforma, notadamente porque, conforme se verifica nos autos, a inventariante concordou com a Habilitação de Crédito proposta pelo Apelante, isso é, não fora apresentada Impugnação à pretensão do Apelante, não configurando a natureza de litígio entendida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o apelado apresentou um comprovante de pagamento totalmente ilegível.

Ainda, afirma que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não são devidos honorários sucumbenciais em sede de Habilitação de Crédito em que não houve impugnação.

Acrescenta que, conforme estabelece o Código de Processo Civil, no Art. 643 a Habilitação de Crédito é meio alternativo ao litígio das ações ordinárias à busca da satisfação do crédito.

Requer seja conhecido e dado total provimento ao presente, anulando a sentença guerreada, a fim de que o D. Magistrado intime a Inventariante para apresentar documento legível a respeito da quitação do débito e que o Apelante seja intimado a se manifestar a respeito da satisfação do crédito, nos termos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões. (ID 157604304)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO DO BRASIL AS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Habilitação de Crédito n.º 0004636-18.2014.8.11.0040, código n.º 112832 movida em desfavor de ESPÓLIO DE JAIRO BARATTO, julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial; condenando o banco autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Transcrevo a r. sentença:

“VISTOS ETC,

Tendo em vista o relato de quitação do crédito objeto do presente pedido de habilitação no Id. 61383713, p. 102/104 e a manifestação "nada a ver" do Banco do Brasil no Id. 83440615, embora intimado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial.

Condeno o banco autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Intimem-se.

Cumpra-se.”. (id. 157604292)

Nota-se dos autos que, diferentemente do que foi alegado no recurso de apelação, o documento juntado pelo próprio banco admitindo que os valores ora cobrados neste processo de habilitação de crédito estavam quitados, é bem legível.

Na ação, tem-se que o Banco ao demandar o apelado através do processo de Habilitação e Crédito, deu causa a presente ação; posterior, o juízo citou e intimou o Espólio acerca dos valores cobrados, dando origem à contestação promovida, tendo esta sido juntada aos autos em 02/06/2014; não concordando com o banco.

Assim, em habilitação ou impugnação de crédito em processos que digam respeito a concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, quando apresentada resistência à pretensão.

Com tais considerações, e em razão do princípio da causalidade, há que se impor o pagamento da verba honorária, ainda que não haja litigiosidade severa, eis que o advogado dos Agravados veio aos autos e laborou, e também porque deveria ter ciência o Apelante, por meio de seu advogado, da impossibilidade de habilitação, em razão de ter ocorrido após o pedido de recuperação; entretanto, há que se fixar a verba honorária de maneira proporcional e razoável, não com base no artigo 85, § 2º, do CPC, mas com fundamento no § 8º do mesmo artigo, de forma equitativa.

Manifestou a Douta Procuradoria Geral de Justiça ao (id. 168646154):

“(...)Como visto, trata-se de Ação de Habilitação de Crédito, objetivando o recebimento do crédito no valor de R$ 244.145,89 (duzentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), oriundo das operações 11/580001 e 157999.

Verifica-se que o apelado apresentou manifestação no ID 157604274 – pág. 102/104, comprovando que os títulos de crédito que embasaram a presente habilitação haviam sido quitados/liquidados.

(...)

Desse modo, considerando a comprovação de quitação do crédito objeto do presente pedido de habilitação, bem como que o banco apelante deixou de se manifestar sobre o comprovante no prazo legal, tenho que está correta a decisão que julgou improcedente a habilitação de crédito.

Outrossim, sabe-se que somente são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito for questionado, conferindo litigiosidade ao processo.

No presente caso, observa-se que, ao se manifestar no processo Habilitação de Crédito, o apelado questionou os valores apresentados pelo banco apelante.

Assim, se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

(...)

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso.”.

Sobre o tema, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - O pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação em honorários desde que haja resistência do promovido. Hipótese, contudo, em que houve decaimento parcial do pedido, o que importa a compensação dos honorários, pela sucumbência recíproca. - Recurso conhecido e parcialmente provido." (STJ - REsp 578.943/SC - Rel. Min. César Asfor Rocha - Publicação: 04/10/2004).

Ainda:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EG. SODALÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante orientação jurisprudencial do col. STJ , "o pedido de habilitação de crédito em inventário enseja a condenação em honorários desde que haja resistência do promovido". II - A verba honorária deve ser fixada em conformidade com a importância e o valor atribuído a causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o tempo de realização dos serviços." (TJMG - AI 1.0024.12.183723-1/001 - Rel. Des. Washington Ferreira - Publicação: 26/04/2013).

"Apelação cível. Habilitação de crédito. Inventário. Sucumbência recíproca. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Custas processuais. Verbas devidas. Recurso parcialmente provido. 1. São devidos honorários advocatícios na habilitação de crédito em inventário, desde que haja resistência de parte. 2. A sucumbência parcial ocorre quando houver decaimento parcial da pretensão inicial. 3. Havendo sucumbimento parcial em igual proporção, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios do respectivo procurador. E elas devem suportar as custas processuais. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para reconhecer a sucumbência recíproca." (TJMG - AC 1.0287.08.041731-7/001 - Rel. Des. Caetano Levi Lopes - Publicação: 13/01/2012).

Por essas razões, os honorários de sucumbência devem ser mantidos, eis que houve resistência da parte demandada na contestação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023